Tribunal: TJMT
Processo: 1044436-04.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044436-04.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIZE KETTERMANN - CPF: 850.673.691-91 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios. Inversão do ônus da prova. Dano moral. Repetição de indébito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S.A., objetivando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a descaracterização da mora, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo bancárias; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva à luz da média de mercado do período; (
iii
) verificar se houve descaracterização da mora; (
iv
) analisar se há direito à repetição do indébito em dobro; e (v) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da contratação impugnada.

III.
Razões de decidir

3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da demonstração concreta da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto, dada a natureza estritamente documental da controvérsia.

4.
A taxa de juros remuneratórios contratada (2,46% ao mês) não excede o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (1,84% ao mês), razão pela qual não configura abusividade ou onerosidade excessiva.

5.
A mera divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, pois
esta
só se justifica quando evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se constatou.

6.
Não havendo abusividade nos encargos contratuais, não há fundamento para a descaracterização da mora, tampouco para a restituição em dobro de valores ou reconhecimento de pagamento indevido.

7.
A ausência de ilicitude na cobrança contratual afasta a caracterização de dano moral, pois não se verifica qualquer violação à esfera extrapatrimonial da autora que justifique reparação civil.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática
”. 2. “
A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva
”. 3. “
Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e
afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 1.010; Lei 1.060/50, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas n
.
297, 381 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.605.591/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/09/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006534-80.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 25/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1009369-72.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
DENIZE KETTERMANN

contra sentença proferida pel
o
Dr.

Angelo

Judai
Junior
, Ju
iz
de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
,
que nos autos da
Ação Revisional c/c Tutela de Urgência com Dano Moral
ajuizada
em desfavor
do
BANCO
DAYCOVAL S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
sob o
fundamento de inexistência de abusividade nos encargos contratuais pactuados

quanto à taxa de juros remuneratórios
(
id. 334691357
)
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que
não possui condições financeiras para arcar com as custas

e demais despesas

processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
, salientando que a
situação de hipossuficiência que motivou a concessão do benefício
em primeiro grau
permanece

inalterada

(id. 334691359)
.

No mérito,
assevera
que
a sentença incorreu em

error
in
judicando
, porquanto deixou de apreciar adequadamente o cerne da controvérsia, consistente na abusividade da taxa de juros remuneratórios
nominal, a qual, segundo afirma, superaria de forma substancial a média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil
para operações da mesma espécie e período, além de ter havido indevida confusão entre taxa de juros e
C
usto
E
fetivo
T
otal (CET).

Alega que estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, bem como defende a descaracterização da mora, a repetição do indébito
e
a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
.

A
ponta, por fim, a existência de erro material nos cálculos adotados na sentença, o que reforçaria a necessidade de
sua
reforma.

Com essas considerações, requer
a
manutenção dos benefícios da justiça gratuita e a
reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente,
com limitação dos juros à taxa média de mercado, restituição
em dobro
dos valores pagos a maior, condenação
da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 10.000,00
e inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo
e isento de preparo
(
id. 336121365
).

Em contrarrazões,
a parte apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade,
aduzindo
que “
da análise do Recurso de Apelação interposto, observa-se que ele em nenhum momento rebate pontos da sentença, mas sim se assemelha com uma petição inicial, em clara ofensa ao inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
”. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 334691361
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURO POR

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o banco apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, verifica-se, da análise das razões recursais apresentadas (
id. 334691359
),
que a parte apelante impugnou de forma específica e direta os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente no que se refere ao indeferimento da inversão do ônus da prova, à aplicação da Súmula
n.
382 do Superior Tribunal de Justiça, à análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em cotejo com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
e
à confusão entre taxa de juros nominal e
C
usto
E
fetivo
T
otal
(CET)
.

Portanto, não procede a alegação de que o recurso se limita à mera repetição das razões deduzidas na petição inicial,
pois
estabelecem diálogo claro e objetivo com
o

decisum
recorrid
o
, demonstrando, ainda que sob a ótica da parte insurgente, os supostos equívocos de fato e de direito que teriam conduzido ao julgamento de improcedência da demanda.

Cabe ressaltar, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

Portanto, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na espécie, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
DENIZE KETTERMANN
ajuizou
Ação Revisional c/c Tutela de Urgência com Dano Moral
em desfavor
do
BANCO
DAYCOVA
L S.A.
,
buscando a revisão do contrato de crédito pessoal consignado n
.
20-012946961/23, firmado em 24 de fevereiro de 2023, ao argumento de que a taxa de juros remuneratórios pactuada seria abusiva por exceder significativamente a média de mercado divulgada pelo
BACEN
, com pedido de

limitação dos encargos, readequação das parcelas, afastamento da mora
, eventual compensação de valores
e indenização por danos morais
no importe de R$ 10.000,00

(
id.
334690879
)
.

Na exordial, relatou que o contrato foi celebrado no valor de R$ 7.798,12, a ser quitado em 96 parcelas mensais de R$ 224,43, totalizando um custo efetivo
total

de R$ 21.545,28, com juros remuneratórios de 2,
64
% ao mês e 36,71% ao ano, percentuais que, segundo sustenta, superam de forma relevante a taxa média praticada
no mercado para a mesma modalidade de crédito à época da contratação
-
1,84% ao mês e 24,50% ao ano
-
, circunstância que configuraria onerosidade excessiva e abusividade contratual, justificando a intervenção judicial
.

Regularmente citado, o banco requerido apresentou contestação, na qual
defendeu
a regularidade da contratação e a licitude da taxa de juros remuneratórios
, impugnou
os cálculos apresentados, afastou a alegação de descaracterização da mora e refutou o
pleito
de indenização por danos morais, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos
iniciais
e
, subsidiariamente, a
compensação de eventual crédito com o saldo devedor
(id.
334690899
)
.

Ao final
, o Juízo
a quo

julgou

im
procedentes
os pedidos iniciais,
fundamentando-se nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

Nesse sentido:
[...].

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:
[...].

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial:
juros
.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.”

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:
[...].

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “
abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, conforme consulta pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario
).

A parte autora alega que a taxa média mensal para época da contratação era de 1,84 ao mês e 24,50 ao ano, ao passo que as taxas médias aplicadas ao contrato foram de 2,64% a.m. e 36,71% a.a. Portanto, não é possível concluir que a diferença é substancial a ponto de considerá-la abusiva.

Importante destacar que a jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, se orienta no sentido de que, para ser considerada abusiva, a taxa aplicada ao contrato deve ser superior a uma vez e meia aquela prevista para operações semelhantes no mesmo período.

In
casu
,
sendo prevista taxa média mensal para época da contratação de 1,84 ao mês e 24,50 ao ano, poderia o requerido cobrar juros até o limite de 2,76% a.m. e 55,06% a.a., logo os juros previstos no contrato
obedecem o
limite da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que aduz que para ser considerada abusiva, a taxa aplicada ao contrato deve ser superior a uma vez e meia aquela prevista para operações semelhantes no mesmo período.

Nessa mesma linha é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
[...].

Assim, observando o referido contrato, considerando que os juros foram fixados aquém de uma vez e meia acima da
taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, conclui-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Consigno que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, na hipótese de se tratar de parte beneficiária da Justiça gratuita.

[...]
”
.
(
id. 334691357
).

Irresignada, a autora interpôs o presente apelo,

pretendendo
que sejam mantidos os benefícios da gratuidade de justiça e
reforma
da
integral
mente
a sentença,
para
limita
r
os juros à taxa média de mercado, descaracteriza
r
a mora, re
stituir em dobro os valores pagos a maior
e condena
r
a instituição financeira ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de
indenização por danos morais.

Pois bem
.

De início, acerca da justiça gratuita, pertinente dizer que o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, mantenho a benesse anteriormente concedida em favor d
a
apelante (id.

334690893
), porquanto não demonstrada qualquer modificação superveniente de sua situação econômica.

Superado esse ponto, mister consignar que
a controvérsia recursal
se cinge
à verificação de eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, bem como à análise dos pleitos consequentes de inversão do ônus da prova, descaracterização da mora, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

De início, embora se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula
n.
297 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre salientar que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do diploma consumerista, não
se
opera de forma automática.

Deveras
, c
uida
-se de medida excepcional, condicionada à demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor para a produção da prova necessária ao esclarecimento dos fatos
objeto da lide
.

Na hipótese vertente, verifica-se que a controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo suficiente, para o deslinde da causa, o simples cotejo entre as cláusulas contratuais e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Com efeito, e
stando o contrato devidamente acostado aos autos e sendo os índices oficiais de acesso público, não se vislumbra dificuldade técnica que justifique a inversão pretendida, razão pela qual agiu com acerto o
Juízo
de primeiro grau
ao indeferir
o
pleito, uma vez que o conjunto probatório já se encontra suficiente para o julgamento da
demanda
.

Nesse sentido
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS
.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações
,
o que não se verificou no caso concreto
,
sendo legítimo o indeferimento judicial da medida, conforme art
.
6º
,
VIII
,
do CDC
.
[...]
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e
desprovido Tese de julgamento: “1.
A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações
,
não sendo automática
. 2. A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva. 3. Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito.” [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1006534-80.2025.8.11.0002,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
25/11/2025, DJE 27/11/2025
– grifo nosso
)
.

Superada essa questão, e adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano
,

conforme entendimento consolidado na Súmula
n.
382 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

Todavia, essa liberdade contratual não ostenta caráter absoluto, admitindo-se a intervenção judicial quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade da taxa pactuada, consubstanciada em discrepância substancial em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie e período.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n
.
1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos

(Tema
n.
27), consolidou o entendimento de que
:

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Nesse contexto
,
tem-se que
a
taxa média de mercado

apurada pelo BACEN
consubstancia parâmetro aritmético resultante da
consolidação estatística das diversas taxas efetivamente praticadas pelas instituições financeiras em determinado período e modalidade de crédito. Não se trata, portanto, de limite jurídico ou teto normativo imposto às contratações, mas de referencial comparativo destinado a orientar a análise da razoabilidade dos encargos pactuados.

De fato, e
xigir que toda e qualquer operação de crédito observe, necessariamente, patamar inferior à média divulgada pelo Banco Central implicaria esvaziar a própria lógica estatística que a compõe, uma vez que a média, por definição, é formada por valores inferiores e superiores ao índice central. Converter esse referencial em limite absoluto equivaleria, na prática, a criar uma restrição normativa inexistente no ordenamento jurídico, em afronta ao princípio da liberdade contratual mitigada que rege as relações bancárias.

A propósito
,
“
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.605.591/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/09/2025, DJEN de 11/9/2025).

Em verdade
,
a linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC), ou seja, quando constatada uma discrepância substancial e injustificada nos valores pactuados.

No caso concreto, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário n. 20-012946961/23, firmada em 24 de fevereiro de 2023, que foram pactuados juros remuneratórios mensais de 2,46%
e anuais de 33,91%,
com C usto E fetivo T otal (CET)
mensal de 2,56%
e anual de 36,03%
(id. 334690884).

De outro lado, a consulta à série histórica do Banco Central do Brasil (Série 25467), referente à modalidade “
Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
”, indica que, à época da contratação, a taxa média de mercado era de 1,84% ao mês, ao passo que a
taxa média anual (Série 20745) correspondia a 24,50%.
Veja-se:

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
).

Nesse cenário, não se identifica qualquer abusividade nos encargos pactuados
, porquanto a
taxa de juros exigida pela instituição financeira
apelada
, fixada em 2,46% ao mês, embora ligeiramente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período
(
1,84% ao mês), insere-se dentro da variação ordinária do mercado financeiro, refletindo fatores inerentes à operação, como o risco do crédito, o prazo contratual e as condições econômicas vigentes à época da contratação.

Não se evidencia,
assim
, a existência de vantagem exagerada ou de desproporção manifesta apta a legitimar a intervenção corretiva do Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal
, aliás, é firme no sentido de que a revisão judicial dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de abusividade, não bastando, para tanto, a mera superação da taxa média de mercado.
Confira
-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE
. PREVALÊNCIA DO PACTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A jurisprudência do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais
,
mediante demonstração concreta de abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor
.

A taxa contratada
,
ainda que superior à média de mercado
,
não configura discrepância manifesta em relação à atuação da instituição no nicho de crédito específico e aos riscos assumidos na operação
.

Não há prova de que os encargos adicionais tenham sido impostos de forma unilateral, tampouco de ausência de informação adequada quanto às cláusulas contratuais, inviabilizando a declaração de abusividade
.

Ausente demonstração inequívoca de onerosidade excessiva, prevalece o princípio do pacta sunt servanda, sendo indevida a intervenção judicial nos termos livremente pactuados.

IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença. Majorados os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “1.
A revisão judicial de cláusulas contratuais de financiamento bancário, inclusive da taxa de juros remuneratórios, exige prova concreta de abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor
. 2.
A taxa de juros superior à média de mercado
,
por si só
,
não autoriza sua limitação judicial
,
salvo discrepância manifesta e ausência de
justificação quanto ao risco da operação
.”
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1009369-72.2024.8.11.0003,
Rel. Des.

Carlos Alberto Alves
d
a Roch
a
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
10/12/2025, DJE 12/12/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO
. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado não configura
,
por si só
,
abusividade
,
sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto e demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor
.

4. A taxa de juros remuneratórios de 3,27% ao mês, embora superior à taxa média de mercado de 2,06% ao mês vigente à época da contratação, não excede o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média, que configuraria indício de abusividade, permanecendo dentro dos limites razoáveis de variação do mercado financeiro.
[...]
” (TJMT, Apelação Cível n.
1024133-03.2023.8.11.0002,
Rel. Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025, DJE 12/12/2025
– grifo nosso
)
.

Ressalta-se, por oportuno, que o precedente jurisprudencial colacionado pela apelante em suas razões recursais (Apelação Cível n
.
1000836-83.2023.8.11.0028), de minha relatoria, retrata situação fática
substancialmente diversa da ora examinada
.

Naquele julgamento,
reconheceu-se a abusividade em razão da cobrança de juros da ordem de 23,00% ao mês, o que equivalia a aproximadamente 1.099% ao ano,
enquanto
a taxa média de mercado então vigente era de apenas 5,24% ao mês, configurando discrepância superior a quatro vezes o índice médio, reveladora de prática manifestamente predatória.

Aqui, ao contrário, a diferença entre a taxa contratada (2,46% ao mês) e a média de mercado (1,84% ao mês) se
revela
diminuta e absolutamente insuficiente para caracterizar onerosidade excessiva.

Destarte, c
onsiderando que a aferição da abusividade deve ser realizada de forma casuística, à luz da modalidade de crédito, do perfil de risco da operação e do contexto econômico do período,
impõe-se reconhecer a regularidade da contratação firmada com o banco apelado
, sendo, por conseguinte, inaplicável a
ratio

decidendi
do precedente invocado pela parte
apelante
.

Por conseguinte, mantida a regularidade dos encargos no período da normalidade contratual, não há fundamento jurídico para a descaracterização da mora, tampouco para a repetição de indébito, visto que não houve pagamento indevido.

Da mesma forma, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais,
uma vez que
a cobrança realizada pelo banco decorreu de exercício regular de direito, amparada em contrato válido e eficaz, inexistindo ato ilícito ensejador de reparação civil.

À vista disso
, constatada a inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, bem como a regularidade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual,
revela-se

imperiosa
a manutenção integral da sentença recorrida
, que corretamente afastou a inversão do ônus da prova e julgou improcedentes os pedidos
autorais
, por absoluta ausência de ilicitude ou desequilíbrio contratual a justificar a intervenção judicial.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

DENIZE KETTERMANN
,

mantendo
-se

incólume
a sentença recorrida.

Em decorrência disso
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10%
para 15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026